Tribunal: TJDFT
Processo: 0711266-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711266-65.2023.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Paulo Renato dos Santos Rosa Apelados: Maria Antônia Ramos e outros D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Paulo Renato dos Santos Rosa (Id. 54895674) contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido improcedente. Verifica-se que a apelação foi interposta desacompanhada da guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento. Além disso o recorrente não formulou requerimento no sentido de obter a gratuidade de justiça em relação ao processamento do presente recurso e não há notícia a respeito de ter sido deferida a gratuidade de justiça pelo Juízo singular. Feitas essas considerações, ao apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove que é beneficiário da gratuidade de justiça ou promova o recolhimento, em dobro, do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Desde logo, advirta-se que o descumprimento da presente ordem resultará no não conhecimento do presente recurso. Publique-se. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator